Tribunal: TJDFT
Processo: 0754143-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. REAJUSTE DO VENCIMENTO. LEI DISTRITAL 5.249/2013. PARCELAS DEVIDAS E NÃO CUMPRIDAS. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ R$ 1.941,60, referentes a diferenças não pagas a título de exercício de Preceptoria, com fundamento do disposto na Lei no 5.2349/2013, no período outubro de 2014 e dezembro de 2015. Em seu recurso a parte recorrente defende, em sede preliminar, a complexidade da causa. No mérito, discorre sobre a precariedade da sua situação orçamentária e financeira para sustentar a inviabilidade da implementação dos reajustes reivindicados pelos servidores, com enfoque para a ausência de dotação orçamentária para tal fim. Ressalta que atuou respaldada no ordenamento jurídico pátrio, considerando que a Lei Distrital 5.249/2013 não respeitou os ditames da Lei Complementar n. o 101/2000 (LRF), em especial os artigos 16, 17, 20 e 21, além de infringir os artigos 1o, 165, §9o e 169, caput, §1o, todos da Constituição Federal. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pleitos autorais.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 14779274).
III. Não há complexidade da matéria quando se debate diferença salarial derivada de benefício previsto em Lei, com análise de valores que se chegam a partir de simples cálculos aritméticos. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
IV. Em suas razões recursais a parte recorrente defende a legitimidade de sua atuação ao não realizar o pagamento requerido nos autos. Há de se ressaltar que a Lei Distrital 5.249/2013 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira que a parte autora faz parte, escalonando o reajuste em 2 etapas. Com efeito, a sobredita gratificação calculada segundo o vencimento base já foi implementado no contracheque da parte autora, como se vê nas fichas financeiras, contudo o pagamento no período de outubro de 2014 e dezembro de 2015 não foi realizado nos percentuais previstos na legislação em vigor.
V. Na espécie, reconhecida a incidência da gratificação de Preceptoria não se desincumbiu a parte recorrente da controvérsia acerca do valor devido, conforme disposto na sentença de origem, limitando-se na peça de recurso a contraditar a implementação e os limites orçamentários do Distrito Federal. A par de tal quadro, tem-se por não demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, a não merecer reforma a sentença de origem que o condenou ao pagamento do valor de R$ 1.941,60 (mil novecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), atualizados.
VI. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.